Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707949-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand Agravado: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0722626-07.2017.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes em epígrafe, no qual o exequente requer, em síntese, a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0017343-78.2016.8.07.0001, no qual alega também figurar como credor valores a título de alugueis de imóveis. Sustenta o exequente que, após o adimplemento integral do crédito de aproximadamente R$ 310.380,78 naquele outro feito, remanesceriam aluguéis penhorados em favor do executado comum (Grupo OK Construções e Incorporações Ltda.), razão pela qual pretende a constrição desses valores excedentes para adimplemento do crédito exequendo no presente processo. É o relatório. D E C I D O. A intitulada “penhora no rosto dos autos” é medida excepcional, prevista para hipóteses em que o devedor da presente demanda figura como credor (ou beneficiário de algum crédito) em outro processo, de modo que o valor a ser recebido naquele feito seja destinado ao pagamento do credor no processo em que a medida é requerida. Ou seja, busca-se interceptar quantia que o devedor receba em processo distinto, para satisfação do crédito em execução. A penhora no rosto dos autos, em regra, visa impedir que o valor devido ao executado (e não ao exequente) seja levantado sem antes satisfazer a obrigação reconhecida judicialmente. No caso em análise, porém, o próprio exequente afirma ser ele mesmo titular de crédito no outro feito (processo n.o 0017343-78.2016.8.07.0001), o que, em tese, já lhe assegura meios de cobrança diretamente naquele juízo. A lógica se inverte, pois não há demonstração de que os valores do outro processo seriam pagos ao executado, mas sim ao próprio exequente, de modo que a “penhora no rosto dos autos” deixaria de cumprir a sua finalidade precípua. Ademais, a pretensão de penhorar valores já submetidos a constrição em outro processo esbarra em decisões anteriores proferidas por este Juízo, que indeferiu a penhora dos aluguéis dos imóveis do executado. A tentativa de obter, no presente processo, efeito prático idêntico ao indeferido em decisão anterior configura “bis in idem” e ofensa à segurança jurídica. Calha destacar que a instância recursal também já se manifestou pelo indeferimento da penhora dos aluguéis neste feito, o que impede a reapreciação da questão por via indireta. A tentativa de redestinar tais valores ao presente processo, sob o argumento de "penhora no rosto", configura tentativa da exequente de ludibriar o Juízo, pois busca contornar decisão judicial preclusa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n.o 0017343-78.2016.8.07.0001. Promova o(a) credor(a) o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório à vista de anterior suspensão na forma do art. 921 do CPC (ID 153126890), por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 69441321), em síntese, que deve ser admitida a penhora de crédito que está sendo recebido pelo agravante nos autos no 0017343-78.2016.8.07.0001. Argumenta que a sociedade empresária agravada é uma devedora habitual e utiliza artifícios ardilosos para evitar a penhora de seus bens, razão pela qual a penhora requerida se apresenta como medida efetiva para a satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do crédito que está sendo recebido pelo agravante nos autos no 0017343-78.2016.8.07.0001, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A petição concernente à interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de crédito que está sendo recebido pelo credor. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Além disso o devedor responde com todos os bens presentes e futuros, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da norma prevista no art. 789 do CPC. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra estabelecida pelo art. 860 do CPC, que assim dispõe: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, o crédito, o bem que ainda não foi adjudicado em favor do credor, ora recorrente, pode ser objeto de penhora, pois o devedor também responde com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE INVENTÁRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO.HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA ANTERIOR.IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Os pedidos deduzidos sobre valores discutidos em ação de inventário, dirigidos a terceiros completamente estranhos ao processo, não poderão ser penhorados enquanto não se resolver a sua titularidade. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que indeferiu a penhora frente a flagrante ilegitimidade passiva.“ 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão na 1817875, 07241165720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM INTERESSE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na espécie, a controvérsia consiste em verificar se a anotação de penhora no rosto dos autos é fator impeditivo da homologação do pedido de desistência da ação, na hipótese em que realizada antes da apresentação da contestação pelo réu. 2. Conforme se extrai do art. 860 do Código de Processo Civil, a penhora no rosto dos autos é tida como uma modalidade de penhora de crédito, sendo que a constrição somente se aperfeiçoa quando o crédito em litígio é reconhecido definitivamente ao final do processo. 2.1. Todavia, até esse momento do reconhecimento definitivo do crédito, existe tão somente uma mera expectativa de direito. 3. Não obstante a averbação da penhora no rosto dos autos, o pedido de desistência formulado na ação de despejo não poderia ter sido questionado pelo terceiro interessado. 3.1. No caso, tratando-se ainda de ação embrionária da fase de conhecimento, no qual nem sequer existe certeza sobre eventual crédito cobrado, há de se considerar que a intenção de penhora do crédito perseguido pelo terceiro ainda se apresenta como uma mera expectativa de direito. 4. A homologação do pedido de desistência formulado pela autora/apelante não se traduz em fraude à execução ou contra credores, mormente em razão de não ter sido comprovada a má-fé, além da requerente não se encontrar em situação de manifesta insolvência, de sorte que ainda existem meios para que o terceiro interessado busque, pelos instrumentos legais disponíveis, a satisfação do seu crédito. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1783024, 07112216120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o próprio credor também figura como credor nos autos no 0017343-78.2016.8.07.0001, nos quais os alugueres devidos à sociedade empresária agravada estão sendo depositados em conta judicial vinculada aos autos aludidos. É importante destacar que o requerimento de penhora do montante mensal dos alugueres, formulado pelo agravante, foi indeferido pela Egrégia 2a Turma Cível, em razão de não terem sido, os negócios jurídicos de locação, celebrados com a sociedade anônima agravada (Id. 220721567 dos autos do processo de origem). Como bem destacado pelo Juízo singular, ao requerer a penhora de crédito nos autos no 0017343-78.2016.8.07.0001, em verdade, o recorrente pretende a reapreciação da questão por via indireta. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator